Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709689-05.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: PATRICIA ROSSANA DE CASTRO FELIX DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR